Tribunal: STF
Processo: RE 459790
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS.
   ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE MÚTUOS, RENDAS DE COMISSÃO PARA
   COLOCAÇÃO DE TÍTULOS E RENDAS DE CORRETAGEM DE OPERAÇÕES EM
   BOLSA. ISENÇÃO HETERÔNOMA. INOCORRÊNCIA.
1.      A jurisprudência do
   Supremo é firme no sentido de que as exceções previstas nas
   partes finais dos artigos 44, 46 e 48 da lista anexa ao
   decreto-lei n. 406/68 não veiculam isenções heterônomas.
2.      Mero
   inconformismo não se mostra hábil a alterar a jurisprudência
   deste Tribunal, especialmente quando o agravante limita-se a
   reprisar a argumentação deduzida em sede extraordinária.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.